Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-82.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007621-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), VALENTIM DA SILVA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 12.849.209/0001-03 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO), CRISTIANO VALENTIM DA SILVA - CPF: 658.468.262-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.

Não demonstrada a incapacidade financeira de pagamento de taxa e de custas judiciais da pessoa jurídica de direito privado, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Valentim da Silva & Oliveira Ltda
.
contra a decisão que, em
ação de cobrança
proposta contra o
Município de Arenápolis
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
juntou (folhas 29 a 58) declaração de imposto de renda pessoa jurídica, comprovando sua miserabilidade da mesma, bem como declarações de todos os devedores solidários
”. Ainda, “
da leitura das movimentações da agravante a mesma não detém movimentações significativas, uma vez que vem sofrendo com abrupta crise financeira
”.

Assevera que “
vem sobrevivendo com parcos recursos de venda de objetos e utensílios de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) uma vez que perdeu o imóvel em alienação fiduciária por falta de pagamento das referidas parcelas sendo que vem litigando com esforços para reaver o sobredito imóvel
”.

Afiança que “
o valor da renda líquida da agravante hoje é ‘nula, negativa, devedora’, valendo-se de ‘empréstimos bancários, agiotas, etc’, sendo que, com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Ressalta-se que a parte requerente não apresentou nenhum documento hábil para comprovar a hipossuficiência financeira, sendo insuficiente para possibilitar a concessão da benesse a mera alegação de que não possui arcar com as custas sem o prejuízo de seu sustento.

Ademais extrai-se dos autos que conforme demonstrado na id. 76343941, a situação cadastral da empresa autora está inapta ante a omissão de declarações quanto aos rendimentos, neste sentido não sendo o documento acostado capaz de demonstrar a sua hipossuficiência.

Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. [...]. (Id. 125413150 – fls. 2).

A que determinou à agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 28 de outubro de 2021, é do teor seguinte:

[...] Nos termos do enunciado da Súmula n° 481 do STJ, somente faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Sendo assim, na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento, ou, no mesmo prazo, promover o recolhimento das custas. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001107-06.2020.8.11.0026, Primeira Instância, Id. 61070364).

Na nominada
ação de cobrança
proposta, em 31 de agosto de 2020, por
Valentim da Silva & Oliveira Ltda
.

contra o
Município de Arenápolis
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 6.200,36: seis mil e duzentos reais e trinta e seis centavos, presentes os seguintes pedidos:

[...] A citação do Requerido, para querendo, apresentar defesa no prazo e nos termos legais, e ainda que seja julgado procedente o presente pedido, condenando o Requerido ao pagamento da dívida, assegurado ao Requerente o direito aos consectários gerados pelo atraso do Requerente, referente as notas de empenho e notas fiscais dos serviços prestados pelo Requerente nos anos de 2014/15 e 2016; [...]. (inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1001107-06.2020.8.11.0026, Primeira Instância, Id. 38100101 – fls. 4).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 6.200,36: seis mil e duzentos reais e trinta e seis centavos, as custas judiciais importaram em R$ 413,40: quatrocentos e treze reais e quarenta centavos (Lei do Estado de Mato Grosso nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, I, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 214,25: duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 627,65: seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante
apresentou
tão somente comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (Id. 125408696).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo das atividades exercidas pela pessoa jurídica de direito privado.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Quanto à
pessoa jurídica de direito privado, possível o deferimento da gratuidade da justiça a seu favor, desde que comprovada a sua incapacidade financeira, consoante
verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso, o
comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (Id. 125408696) comprova tão somente a existência de irregularidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, pelo seguinte fundamento: “
Omissão de declarações
”.

Assim, certo é que, não há prova da incapacidade financeira da empresa de pagar as custas judiciais e a taxa, no montante de
R$ 627,65: seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos, de imediato ou de forma parcelada.

Ademais, a agravante sequer cuidou de juntar os documentos que comprovem as alegações postas no recurso:

[...] No caso em tela, a agravante juntou (folhas 29 a 58) declaração de imposto de renda pessoa jurídica, comprovando sua miserabilidade da mesma, bem como declarações de todos os devedores solidários. Cumpre ressaltar que da leitura das movimentações da agravante a mesma não detém movimentações significativas, uma vez que vem sofrendo com abrupta crise financeira.

Não menos importante, a agravante vem sobrevivendo com parcos recursos de venda de objetos e utensílios de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) uma vez que perdeu o imóvel em alienação fiduciária por falta de pagamento das referidas parcelas sendo que vem litigando com esforços para reaver o sobredito imóvel (processo código 48166- Comarca de Arenápolis-MT).

[...]

Restou demonstrado que o valor da renda líquida da agravante hoje é ‘nula, negativa, devedora’, valendo-se de ‘empréstimos bancários, agiotas, etc’, sendo que, com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas. [...]. (Id. 125408695 – fls. 6/7).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022